Tribunal: TJMT
Processo: 1001635-84.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1001635-84.2021.8.11.0000
Impetrante: Roberto Costa Marques
Paciente: Eloirdes Santos da Silva Moraes
Impetrado: Juiz da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Eloirdes Santos da Silva Moraes, apontando como autoridade coatora o Juiz da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
O impetrante relata que a paciente foi presa em 19 de maio de 2020 em razão da suposta situação de flagrante delito, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.
Insurge-se contra a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, afirmando que o periculum libertatis não está configurado, que o fato não foi praticado com violência ou grave ameaça, e que há excesso de prazo no cárcere.
Por fim, ressalta os predicados pessoais da paciente, e indica a violação ao princípio da individualização da pena.
Diante de tais asserções, requer a concessão da ordem de habeas corpus, para que seja revogada a prisão preventiva da paciente, ou, alternativamente, a fixação de medidas cautelares alternativas à prisão ou a conversão da prisão em domiciliar (Id. 74889480).
Acosta documentos (Ids. 74889481 a 74889485 e 74889489).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Da análise dos autos, constato que os policiais militares visualizaram atitude suspeita do acusado Lucas Aparecido Miranda, motivo pelo qual passaram a persegui-lo, até que ele caiu da motocicleta que pilotava, oportunidade em que os policiais o abordaram e flagraram dentro do baú do mencionado veículo uma pochete contendo doze porções de substância análoga a maconha, e, questionado a respeito, o acusado informou que estaria realizando o comércio de drogas, e que os objetos necessários à embalagem estariam em sua residência.
Em diligência ao local, os policiais encontravam a paciente, esposa do acusado, que afirmou não ter conhecimento acerca da traficância exercida por seu esposo, e mostrou aos policiais um quarto em que somente seu marido teria acesso, onde foram localizadas mais substâncias análogas a maconha, plástico filme, balança de precisão e seiscentos e noventa reais em espécie (Id. 74889482).
A paciente, por sua vez, afirmou em delegacia que não tinha conhecimento acerca do suposto uso de drogas por seu companheiro Lucas, que os policiais chegaram em sua residência arrombando a porta da entrada, e que lá não havia nenhuma droga ou objeto para a sua embalagem e preparação, desconhecendo o estupefaciente apresentado pelos policiais (Id. 74889489).
Diante de tais elementos, tanto a paciente quanto seu companheiro foram presos em flagrante delito pela prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, e na decisão que converteu a prisão em preventiva, foram expostos os seguintes fundamentos:
“(...) Ressai das declarações prestadas nos autos que os policiais militares em patrulhamento tático pelo Bairro São Gonçalo, foi visualizado pela equipe um homem (Lucas), que trafegava em uma motoneta e ao avistar a polícia fechou a viseira do capacete e empreendeu fuga em alta velocidade. A equipe deu ordens de parada, mas não foram acatadas. Em frente a Lanchonete do Jorginho, ainda no Bairro, o condutor da motoneta, ao fazer uma curva a direito, perdeu o equilíbrio do veículo e caiu ao solo, levantou e tentou empreender fuga a pé, mas foi impedido, resistindo a prisão.
A equipe imediatamente deteve o indivíduo Lucas, que estava na rua, e em busca pessoal, foi encontrado em poder do suspeito, no baú da motoneta, uma pochete, contendo doze porções de substância aparentando maconha. Indagado, afirmou aos policiais que estava fazendo o comércio de entorpecente ama mando do suspeito “Vitor”, filho de sua esposa, o qual se encontra preso e informou que os materiais embalo estariam em sua casa
Ato continuo efetuaram buscas no interior da residência e foi localizado em um quarto no chão, uma bolsa de cor preta contendo mais dez porções, uma porção média e um tablete de substância aparentando maconha, plástico filme para embalagem, balança de precisão e a quantia de seiscentos e noventa reais em espécie
Assim, todos foram conduzidos para a delegacia com os materiais apreendidos.
Com efeito, com relação ao crime de tráfico de drogas, se observarmos o conteúdo do laudo pericial anexado aos autos, verificamos que foi apreendida considerável quantidade de entorpecente, tratando-se de aproximadamente 230,0g que apresentou resultado positivo para a presença de cocaína, maconha que, frise-se, estavam divididas em várias porções, característica essa que evidencia a finalidade mercantil, ainda mais levando em consideração que no local também foi apreendida expressiva quantia de dinheiro em espécie e apetrechos para distribuição das substâncias.
Ademais, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se os autuados permanecerem em liberdade, diante da gravidade concreta da ação delituosa, pela expressiva quantidade de drogas apreendidas, o que torna imperiosa a sua retirada, por ora, do meio social.
O autuado Lucas responde a outros processos e apesar da autuada Eloirdes não possui antecedentes criminais, não se pode desconsiderar, por derradeiro, que é manso e pacífico o entendimento doutrinário que bons antecedentes, trabalho fixo, e família não são garantidores do benefício da liberdade provisória, quando presentes quaisquer dos motivos que alicercem a prisão preventiva.
É certo que a Doutrina e a jurisprudência são uníssonas no entendimento de que a prisão cautelar não agride o princípio constitucional da não-culpabilidade, já que nesta etapa da persecução penal deve prevalecer o “in dubio pro societate”, ou seja, entre o interesse individual e o interesse público (que se traduz na garantia da ordem pública), prepondera este último.
Dessa forma, resta ao Poder Judiciário o dever de impor medidas cautelares adequadas à garantia da ordem pública e da instrução processual e da aplicação da lei penal.
Desta feita, entendo que estão preenchidos os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, do CPP.
Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de LUCAS APARECIDO MIRANDA e ELOIRDES SANTOS DA SILVA MORAES, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, do Código de Processo Penal e se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão (...)” (Id. 74889485).
Conforme previsão do artigo 312 do Código de Processo Penal, para que a prisão preventiva seja decretada é necessário que exista prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria para, só então, verificar se são necessárias as constrições, o que ocorre quando for imprescindível para a garantia da ordem pública e da ordem econômica, por conveniência da instrução processual ou para assegurar a aplicação da lei penal.
É importante destacar que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a prisão do indivíduo é o último recurso a ser utilizado pelo Poder Público, justificável apenas se presentes os requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Contudo, a autoridade acoimada como coatora não fundamentou o periculum libertatis relativo à paciente, limitando-se genericamente a afirmar acerca da gravidade abstrata do delito, e que malgrado a paciente possua bons antecedentes, a existência de predicados pessoais positivos não é suficiente para a sua colocação em liberdade, fazendo-se necessária a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública.
Ademais, malgrado o impetrante não impugne o fumus comissi delicti, é notório que inexistem elementos mínimos no caderno investigativo para fundamentar os indícios de autoria da paciente, porquanto o simples fato de existir droga em sua residência não é razão suficiente para presumir que ela tinha conhecimento da existência dos ilícitos no local.
Além disso, os próprios policiais afirmaram que a paciente disse que não entrava no quarto em que as drogas foram localizadas, pois o ambiente só era acessível ao seu companheiro.
Portanto, entendo que as investigações, a princípio, não permitem afirmar seguramente que a paciente realmente concorreu para a prática do crime de tráfico de drogas, e que a suposta participação certamente será melhor esclarecida durante a instrução processual, o que torna temerária a manutenção da prisão preventiva neste momento.
Assim, considerando que não foram devidamente fundamentados os requisitos da prisão preventiva no que concerne aos indícios de autoria e o periculum libertatis, defiro a liminar vindicada, para revogar a prisão preventiva da paciente, colocando-a em liberdade, se por outro motivo não estiver preso, e fixo as seguintes medidas cautelares:
• Comparecimento a todos os atos processuais ou judiciais para os quais for intimada;
• Obrigação de manter seu endereço atualizado nos autos; e
• Proibição de ausentar-se da comarca em que reside, por período superior a 7 dias, sem prévia comunicação ao juízo processante.
Comunique-se imediatamente o impetrado para que expeça o necessário alvará de soltura.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Em seguida, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por intermédio de um de seus membros, opine sobre o suposto constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Intime-se o impetrante,
Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de fevereiro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator